Tribunal: TJMT
Processo: 1007990-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007990-47.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. GIBRAN DANTAS DOURADO BARROSO
PACIENTE
ADRIANO LEMES DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 5508-58.2014.811.0064 (cód. 622468), em que pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, inicia o subscritor do writ alegando que diante da suspensão dos prazos e atos processuais não urgentes, em decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), não há sequer expectativa de agendamento da sessão Plenária do Júri no feito correlato, o que configura evidente excesso de prazo no enclausuramento provisório do paciente, que se encontra recolhido ao cárcere na comarca de Rio Branco/AC desde o dia 02/05/2019 e, embora pronunciado, permanece segregado sem previsão de julgamento.
Demais disso, invoca o caráter subsidiário atribuído à prisão preventiva com a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11 e ressalta os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente, que afirma ser tecnicamente primário, de bons antecedentes, trabalhador, com residência fixa e família constituída, tornando justificada a possibilidade de aplicação, in casu, das providências cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP, mormente porque entende que a manutenção da prisão cautelar antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, salvo raras exceções, é sinônimo de militância “em desfavor dos direitos e garantias fundamentais” (sic), dentre eles a presunção de inocência, o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade.
Diante de todo o exposto, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, concedendo-lhe o direito de aguardar em liberdade “o encerramento da instrução processual”. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 39086493 ao ID 39102452.
O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1012785-33.2019.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, até porque, nesses casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Partindo desta premissa, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
A uma porque, como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.
O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.
Já a segunda fase do rito, chamada de iudicium causae, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença, e nesta última etapa é que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente, sendo certo outrossim, que a teor do andamento processual disponível no sistema interno informatizado Primus, a preparação do julgamento pelo Júri Popular encontra-se alongada justamente porque o defensor que vinha representando o pronunciado aparentemente deixou de responder aos chamamentos judiciais, avultando necessária a intimação do réu para constituir novo defensor e prosseguir com a marcha.
E a teor do enunciado n.o 21 da súmula do STJ, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”. A regra, portanto, é que após a pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal (passível de habeas corpus) por excesso de prazo, a menos se este for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que à toda evidência não se trata da hipótese, uma vez que a carta precatória destinada à intimação pessoal do paciente foi expedida pelo juízo de origem, só não tendo sido cumprida ainda em razão da excepcional situação vivenciada pelo país à conta do novo coronavírus, a qual tem restringido as atividades jurisdicionais em prol do isolamento social necessário à contenção da propagação do vírus.
Ademais, como já aquilatado no julgamento do HC n.o 1012785-33.2019.811.0000, anteriormente impetrado em favor do paciente e versando sobre os mesmos fatos, cuja ordem foi denegada à unanimidade; inexistem por ora elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a manutenção da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP.
Por apego à clareza, transcrevo a respectiva ementa do julgado, in verbis:
“HABEAS CORPUS – ART. 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, DO CP – LIBERDADE PROVISÓRIA – NOVA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1) ARGUIDA A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE – DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – EVIDÊNCIAS DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – 2) ORDEM DENEGADA.
1. O descumprimento injustificado das condições impostas ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva redecretada, nos termos do art. 312, parágrafo único, c/c o art. 282, § 4o, do CPP, mormente quando o não atendimento das medidas impostas e aceitas revelam risco à aplicação da lei penal.
2. Constrangimento ilegal não demonstrado. Custódia cautelar mantida.”
A duas porque, não se descuida que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Sucede que, como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e muito menos em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
A supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
No caso em exame, conquanto o paciente esteja preso há aproximadamente 11 (onze) meses, foi pronunciado pela suposta prática de crime doloso contra a vida, ou seja, conduta cuja elementar do tipo é justamente a ocorrência de violência contra a pessoa [animus necandi], e a Recomendação n.o 62/2020-CNJ propõe que eventual benesse neste momento deve priorizar os indivíduos envolvidos em delitos praticados SEM violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Fosse pouco, há de se ter em conta que o paciente não é idoso, não há qualquer comprovação de que porventura integre grupo de risco e muito menos existem evidências de que esteja recolhido em unidade prisional despojada do cumprimento das medidas sanitárias determinadas pelas autoridades para prevenção à propagação do novo coronavírus.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo Covid-19, contudo, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Via de consequência, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, considerando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADRIANO LEMES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator